Tribunal: TJBA
Processo: 8011606-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011606-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: CELICE MARIA DE SOUZA SILVEIRA Advogado(s):SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO 49/1997. DEPENDENTE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I - O regulamento aplicável ao benefício previdenciário suplementar é aquele vigente na data em que o participante implementou as condições para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado no Tema 907/STJ. II - A exigência de prévio custeio introduzida pela Resolução 49/1997 da PETROS não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao direito adquirido do participante. III - Restou demonstrada a dependência econômica da autora em relação ao instituidor da pensão, sendo irrelevante a ausência de indicação expressa no plano, uma vez que as normas da PETROS preveem a inclusão de beneficiários na condição de dependentes econômicos. IV - A manutenção do benefício não compromete o equilíbrio atuarial do plano, pois a suplementação da pensão decorre de custeio já realizado pelo participante durante o período contributivo. V - Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011606-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada CELICE MARIA DE SOUZA SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .